Tribunal: TJPA
Processo: 0001509-78.2012.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001509-78.2012.8.14.0066
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ELISANGELA JARDIM PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001509-78.2012.8.14.0066

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO SPVAT S.A.

APELADO: ELISANGELA JARDIM PEREIRA

ADVOGADO: JOÃO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR – OAB/PA Nº 14737-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO CONSTATADO DE 50 % (CINQUENTA POR CENTO). VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO APURADO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. NÃO OBSERVÂNCIA NA SENTENCA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL AO AUTOR É COMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEU FAVOR
.

1-

Declarada, no julgamento da Ação de Direta de Inconstitucionalidade n.º 4350-DF, pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade das alterações introduzidas pelas Leis n.º 11.482-2007 e 11.945/2009. Decisão de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário.

3 – De acordo com o laudo do IML colacionado aos autos, foi constatada Invalidez Permanente do segurado de membro inferior direito com grau de perda de 50%, revelando-se, assim, devida a indenização a título de seguro DPVAT

no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), montante este obtido após a subtração do pagamento administrativo realizado,
em tudo observada a Lei nº. 11.945/2009.

4- Cabível a condenação em honorários advocatícios do vencido que não é beneficiário da justiça gratuita. Inteligência do art. 12 da Lei 1.060/50.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001509-78.2012.8.14.0066

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO SPVAT S.A.

APELADO: ELISANGELA JARDIM PEREIRA

ADVOGADO: JOÃO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR – OAB/PA Nº 14737-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 3010724) interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

contra a sentença (ID 3010720) proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
ELISANGELA JARDIM PEREIRA
, que condenou o requerido a pagar ao requerente, a título de DPVAT, o valor de R$ 4.387,50 (quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Inconformado,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
interpôs a Apelação (ID 3010724) e, em suas razões, argui que o acidente automobilístico
in casu
ocorreu sob a vigência da Lei 11.945/2009, a qual veio a estabelecer a necessidade de gradação da invalidez para aplicação proporcional da indenização depevatária, de acordo a tabela trazida pelo dispositivo legal supracitado (tabela anexa).

Explica que as alterações introduzidas pela Lei 11.945/2009 implicam na fixação de indenização conforme o grau de invalidez, além da repercussão das lesões, isto é, reduzidas em 75% (setenta e cinco por cento) se a invalidez for incompleta com perdas de repercussão intensa, e em 50% (cinquenta por cento), 25% (vinte e cinco por cento) e 10% (dez por cento) se a perda for média, leve ou residual, respectivamente, nos termos do art. 3°, §1°, II, da Lei.

Defende que a aplicação da tabela de cálculo da indenização em caso de invalidez permanente é medida que se impõe aos casos em que reste comprovada a invalidez permanente parcial da vítima, nos termos da Lei 11.945/2009 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Impugna acerca da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios face a concessão de justiça gratuita a parte autora.

Requer o provimento do recurso.

Vieram os autos conclusos por distribuição a minha relatoria.

Recurso recebido em ambos os efeitos legais (Id.3109793).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do recurso
.

O caso em concreto, a autora/ora apelada pretende receber o pagamento de diferença de indenização securitária, por invalidez permanente advinda de acidente de trânsito ocorrido em 21/04/2011, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), descontados o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), recebido administrativamente.

Em atendimento ao princípio
tempus regit actum,
constato que o acidente de trânsito em tela ocorreu em 21/04/2011, conforme boletim de ocorrência juntado no ID 3010714, pág. 20, portanto, sob a vigência do art. 3º da Lei nº 6.194/74 com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009,
in verbis:

Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica
, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I
- quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). – grifo nosso.

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus arts. 30 a 32, devendo, assim, ser aplicada a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT de acordo com o seu grau.

Nesse sentido é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Verifica-se dos autos que, no Laudo de Exame de Corpo de Delito colacionado no Id.3010718, pág. 25, respondeu o médico-legista ao questionamento do item QUINTO, SEXTO E SÉTIMO – “resultou ou resultará em debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função? ” –
“Invalidez permanente membro inferior direito parcial, incompleta, 50%.

Desta feita, aplicando-se ao caso concreto a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, temos que, em razão do perito ter atestado a debilidade permanente das funções do membro inferior direito, em 50%, isto é, a apelada enquadra-se no campo dos “
Danos Corporais Segmentares (Parciais) - Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores
” e por se tratar de membro inferior, incide o percentual de perda de 70% (setenta por cento).

Assim, a conta a ser realizada é 70% de R$ 13.500,00 (valor máximo indenizável em caso de invalidez permanente – art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74) que resulta no montante de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), nos termos do
caput
do §1º do art.3º da Lei nº 6.194/74 com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, vide tabela abaixo:

ANEXO

(art. 3
o
da Lei n
o
6.194, de 19 de dezembro de 1974)

Danos Corporais Totais

Percentual

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

da Perda

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental

100

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d)

comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais,

pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis

de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentuais

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou

de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo

polegar

25

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da

mão

10

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentuais

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

das Perdas

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou

50

da visão de um olho

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Ademais, em obediência ao inciso I, §1º do art.3º da Lei nº 6.194/74 com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, deve-se do valor encontrado de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) permanecer, posto que
quando se trata de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela acima, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido menos o valor do grau aferido pelo perito, no caso concreto 50%, valor equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Por fim, subtraindo o
valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), recebido administrativamente, resulta na importância final devida de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Não há relação de impedimento entre a condenação em honorários advocatícios do vencido e a concessão de justiça gratuita aos autores da ação, haja vista que o art. 12 da Lei 1.060/50 determina tão somente a suspensão da execução dos honorários advocatícios devidos pelos beneficiários da justiça gratuita.

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/50. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. 1.
Oportuno consignar que o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, suspendendo-se tão somente a execução das referidas verbas, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50
. 2. Assim, correta a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, conforme arbitrado na sentença recorrida, porém, determina-se o sobrestamento da cobrança das referidas verbas (artigo 12 da Lei 1.060/50), uma vez que a assistência judiciária gratuita lhe foi deferida à fl. 16 e confirmada à fl. 142. 3. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 750234920114019199 MG 0075023-49.2011.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 02/09/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.163 de 16/09/2013) – grifo nosso.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto a correção monetária, está acertada a alegação do apelante ao requerer sua incidência a partir da data do acidente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento sumulado nesse sentido.

SUMULA Nº 580- STJ – “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580/STJ. PAGAMENTO TEMPESTIVO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE E EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. ATUALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. A Súmula 580/STJ dispõe que "a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso."

2. A correção monetária incidirá somente nas hipóteses em que a indenização securitária não for paga no prazo legal, de modo que a mora da seguradora imporia a reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu montante efetivo ao longo do tempo.

Na espécie, a indenização foi feita tempestivamente e em quantia superior à efetivamente devida, tornando inviável a atualização monetária.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1338095/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios.

É como voto.

Belém,
06
de agosto de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2020